Tribunal: TCU
Processo: 005.267/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3698/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 005.267/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Cristina Pioli Santana (XXX.199.866-XX); Antonio Eduardo Costa Pereira (XXX.040.798-XX); Jair Oliveira Silva (XXX.627.236-XX); Maria Aparecida de Melo (XXX.562.776-XX); Maria Auxiliadora Cunha Grossi (XXX.875.826-XX); Maria Ivonete Ramos (XXX.935.871-XX); Maria Regina Rodrigues (XXX.891.466-XX); Rubens do Amaral (XXX.283.476-XX); Vanderci Porcinio Lopes (XXX.504.446-XX); Vania Nunes de Rezende (XXX.079.301-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.